Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE EMENDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DE REQUERIMENTO DO RÉU.
I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra respaldo nos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
III. Somente a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu, segundo prescreve o § 6o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.